Tribunal: TJMT
Processo: 1011488-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011488-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. NULIDADE DE DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Objetiva Engenharia e Construções Ltda. contra decisão interlocutória que tornou sem efeito sentença de extinção de execução fiscal e indeferiu o levantamento de restrições de circulação de veículos. A agravante alega afronta à coisa julgada, ao art. 494 do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que alterou sentença transitada em julgado, à luz da coisa julgada, dos princípios constitucionais e da legislação processual, especialmente a limitação imposta pelo art. 494 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença extintiva, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, transitou em julgado, sendo incabível sua alteração fora das hipóteses legais. 4. A decisão impugnada caracteriza
error
in
judicando
, não erro material, sendo nula por violar os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Declarada a nulidade da decisão que tornou sem efeito a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. É nula a decisão judicial que modifica sentença transitada em julgado fora das hipóteses previstas em lei, em afronta à coisa julgada e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.""2. O erro material corrigível não pode implicar alteração do conteúdo decisório do julgado."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1445747/SP; STJ,
AgInt
no REsp 1925509/AC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1024160-51.2021.8.11.0003, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis,
que
tornou sem efeitos a
sentença de extinção previamente proferida e indeferiu o pedido de levantamento das restrições de circulação sobre os veículos da agravante.

A agravante

sustenta que a decisão impugnada é nula, pois violou o art. 494 do CPC ao modificar sentença já transitada em julgado sem previsão legal e afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi proferida sem oportunizar manifestação das partes. Afirma que os veículos objeto das restrições são indispensáveis à continuidade de suas atividades econômicas e à execução do plano de recuperação judicial, sendo que a manutenção das restrições inviabiliza tanto o uso quanto a alienação dos bens, agravando os prejuízos financeiros e dificultando sua reestruturação.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a execução fiscal, impedir novos atos constritivos e determinar o levantamento das restrições de circulação sobre os veículos. Subsidiariamente, pede que as restrições sejam convertidas em restrições de transferência, de modo a permitir a utilização dos bens. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ, devido à sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, e a declaração de nulidade da decisão interlocutória recorrida, com o consequente restabelecimento da sentença extintiva da execução fiscal, proferida com base no art. 485, VI, do CPC e na Resolução CNJ n.º 547/2024.

A justiça gratuita foi concedida, conforme registrado no documento de Id. 216702150, enquanto o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi expressamente indeferido.

Em contrarrazões, o Município
d
e Rondonópolis defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a restrição de circulação dos veículos é medida legítima, prevista no artigo 847 do Código de Processo Civil, para assegurar a eficácia da execução fiscal. Alega que a decisão proferida pelo juízo de origem respeita os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução, sendo a restrição necessária para garantir a preservação do patrimônio destinado à satisfação do crédito tributário.
Além disso, sustenta que a Agravante não comprovou risco de dano grave ou a probabilidade do direito para justificar o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e que a inadimplência das CDAs deve prevalecer sobre os interesses alegados. Por fim, requer a manutenção integral da decisão do juízo de origem, com o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o
conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1024160-51.2021.8.11.0003, que tornou sem efeito a sentença de extinção do feito e indeferiu o levantamento de restrições de circulação sobre os veículos da Agravante, mantidas para garantir a satisfação do crédito tributário em execução.

Convém, inicialmente, recordar os fatos ocorridos no primeiro grau de jurisdição.

Infere-se dos autos de origem, que o Município de Rondonópolis
ajuizou ação
de Execução fiscal objetivando o recebimento do crédito tributário no importe de R$ 49.017,25 (quarenta e nove mil e dezessete reais e vinte e cinco centavos).

Em seguida o Juízo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da causa seria inferior a R$ 10.000,00,
conforme determina o
Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

As partes foram devidamente intimadas e decorrido o prazo sem a interposição de quaisquer recursos foi certificado o trânsito em julgado na data de
03/03/2024.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que a controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão que tornou sem efeito a sentença de extinção proferida nos autos da execução fiscal, considerando-se os limites impostos pela coisa julgada e a ausência de recurso tempestivo pelas partes envolvidas.

Ressalto
que
,
a decisão recorrida deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como da legislação processual aplicável, especialmente o art. 494 do Código de Processo Civil, que limita as hipóteses de alteração ou modificação de sentenças já proferidas.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou
:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. ERROR IN JUDICANDO E NÃO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO NÃO
INTERPOSTO .
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTER NO
DESPROVIDO .

1. "O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação
apropriad
as" (
AgInt
no REsp n. 1.925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte recorrente - tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da ausência de expediente forense - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da
decisão.Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 1445747 SP 2019/0034039-5, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024
).
[
destaquei]
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. INCONFORMISMO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, se efetivamente teria ocorrido erro material em anterior decisão do juízo de primeiro grau, a qual poderia ser corrigida de ofício e que culminaria na inexigibilidade do título judicial por parte do recorrido, ou se se cuida de questão incidental efetivamente já abordada e que estaria acobertada
pela efeito preclusivo
da coisa julgada. 2. A propósito do contexto recursal, a Corte de origem destacou que o título judicial fora formado tendo a instituição financeira como revel, bem como pormenorizou cada incidente ocorrido na fase executória para, ao final, concluir que não se tratava de erro material apto a correção de ofício, mas que haveria coisa julgada e preclusão inviáveis de modificação. 3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
4. O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas.
5. Nesse contexto, não obstante os esforços da recorrente para consignar que, na hipótese, haveria erro material que não se submeteria aos efeitos da coisa julgada ou mesmo preclusão sobre os valores que estão sendo executados, em especial quanto à tese de que o título judicial transitado em julgado na ação de conhecimento não beneficiaria o ora recorrido, visto que a coisa julgada abrangeu lapso temporal (entre 1º e 15 de janeiro de 1989) que não coincidiu com a data de aniversário de sua conta (dia 22), eventual modificação do acórdão recorrido demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, o que, a toda evidência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/
STJ.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1925509 AC 2021/0063358-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/
2023) [
destaquei]
”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum
debeatur
na fundamentação e omissão no dispositivo.
3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.
5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) [destaquei]”

Tais entendimentos
reforça
m
que o erro material é aquele que pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que se trate de inexatidão perceptível à primeira vista e que não altere o conteúdo decisório do julgado. Qualquer outro erro que implique revisão do mérito configura erro de julgamento, o qual deve ser corrigido pelas vias recursais próprias.

No caso em tela, verifica-se que a decisão proferida para
“
t
ornar sem efeitos”
a sentença,
altera
o
julgamento d
o
m
érito
. Tal equívoco, por sua natureza, somente pode ser sanado por meio da interposição d
e
recurso
de apelação, o que não ocorreu.

Vejamos o
e
ntendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e erro de fato. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de honorários à sociedade de advogados autora, no valor de R$ 35.000,00, com juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a presença de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão recorrido, com o intuito de reexame da decisão sob a alegação de que o contrato entre as partes previa honorários ad
exitum
e quitação anual das obrigações. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito ou para veiculação de inconformismo com o resultado da decisão.

4. No presente caso, as alegações do embargante, além de genéricas, carecem de concretude quanto à omissão ou contradição entre fundamentos e dispositivo do julgado, refletindo mera irresignação com o entendimento adotado pelo Tribunal, o que torna o recurso inadequado para essa via.

5.
O STJ consolidou entendimento de que a contradição que autoriza embargos declaratórios é apenas a interna, entre proposições do próprio julgado, não sendo o recurso adequado para corrigir possível
error
in
judicando
.
6. Em relação ao prequestionamento, a súmula do STJ exige que a parte demonstre especificamente qual ponto do julgado contrariou dispositivo legal relevante, o que não se verifica neste
caso.IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o uso dos embargos de declaração para reexame de mérito da causa, devendo o recurso ser fundamentado em vícios formais específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/5/2013; STJ, 6ª Turma,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/3/2016.

(N.U 1005136-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,

Publicad
o
no DJE 09/12/2024)
[destaquei]
”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONTRACAUTELA INSUFICIENTE E/OU INIDÔNEA – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – REJEIÇÃO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se a preliminar de intempestividade não foi apreciada, tendo constado apenas do relatório escrito, é de ser reconhecida a omissão do aresto, mediante o devido enfrentamento da arguição. Nesse particular, deve constar da ementa do citado acórdão a premissa segundo a qual “embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, se a nova decisão, apesar de ratificar o decisum anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, com análise minuciosa das razões pelas quais considerou cada bem ofertado em contracautela como inidôneos, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado.”

Por outro lado, o erro de premissa fática passível de saneamento na via dos
aclaratórios
é aquele que se dá quando o julgador ou o órgão colegiado considera existente um fato que, na realidade, não existiu, ou quando considera inexistente um fato que, à toda evidência, ocorreu de forma inconteste. Assim, não pode ser confundido possível
error
in
judicando
.
- (N.U 1011578-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
[destaquei]
”

Dessa forma, razão assiste ao agravante, uma vez que é evidente que a decisão judicial que altera ou torna sem efeito uma sentença previamente proferida caracteriza-se como
error
in
judicando
, e não como erro material, uma vez que implica na modificação do conteúdo do julgamento de mérito. Tal alteração é incabível fora das hipóteses expressamente previstas na legislação processual, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Portanto, ao analisar o conjunto dos fatos e fundamentos legais, conclui-se que a decisão recorrida
constitui
afronta direta à coisa julgada e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, ao restabelecer a eficácia da sentença extintiva, respeita-se o ordenamento jurídico processual e se assegura a estabilidade das decisões judiciais, prevenindo decisões arbitrárias e desprovidas de fundamentação legal. Nesse sentido, o provimento do presente recurso é

medid
a
que se impõe.

No que concerne ao pedido de conversão da restrição de circulação em restrição de transferência,
considero-o prejudicado
, tendo em vista que o juízo de origem já deliberou nos autos pela referida alteração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, no sentido
de declarar a nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025